Tribunal: TJSP
Processo: 1041567-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Desnecessidade de perícia contábil – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ausência da juntada do contrato – Apelado que demonstrou a relação jurídica entre as partes – Aplicação do CDC – Possibilidade - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041567-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
MARIA BRASIL FURQUIM, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041567-24.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No:
37055
APEL. No: 1041567-24.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. :
SONIA MARIA BRASIL FURQUIM
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
*CONTRATO Serviços bancários Desnecessidade de perícia
contábil
Julgamento antecipado da lide
Possibilidade -
Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência da juntada do
contrato Apelado que demonstrou a relação jurídica entre as
partes Aplicação do CDC Possibilidade - Sentença mantida
Recurso não provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os pedidos iniciais
para condenar a parte ré ao pagamento de R$157.542,84, acrescido de multa
de 2% sobre o valor vencido, corrigidas consoante a Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data
de ajuizamento da ação. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao
pagamento das custas, despesas processuais, assim como dos honorários
advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação.
Embargos
de
declaração
opostos
às
fls.
243/250,
rejeitados às fls. 256.
Aduz a apelante para a reforma do julgado,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial
contábil. Sustenta ser necessária a juntada do contrato devidamente assinado
para se averiguar se as práticas realizadas pelo banco não são abusivas.
Ressalta que deve ser aplicado ao presente caso o CDC, com a consequente
inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041567-24.2019.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Descarta-se a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção de
prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90
DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as provas necessárias (art.
370 do CPC).
No caso dos autos, as provas documentais acostadas foram
suficientes ao julgamento antecipado da lide.
Assim o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
No caso em tela, verifica-se dos autos que, a despeito da
ausência de juntada do contrato de adesão ao cartão de crédito assinado pela
parte autora, há prova idônea e suficiente produzida pelo banco no sentido de
que ela efetivamente fez uso dos cartões de crédito, conforme faturas
acostadas às fls. 60/78, 80/116, 118/155 e 156/184.
Vê-se, desse modo, que a parte autora aderiu ao contrato
de cartão de crédito, dando conta, assim, de que estava satisfeita com a
forma de contratação.
É preciso ter em mente que a contratação de cartão de
crédito prescinde de qualquer formalidade, sendo o produto facilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041567-24.2019.8.26.0100 -Voto no
4
adquirido pelo consumidor.
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
instrumentos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência de
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente outras figuras podem comprovar a existência
de relação jurídica entre as partes, como telas de computador, extratos ou
relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje, representam os
antigos arquivos contábeis ou documentais.
Pacífico que à hipótese se aplica o CDC, todavia sua
incidência não conduz necessariamente à procedência da ação e não se
encontram presentes os requisitos para inversão do ônus da prova,
especialmente diante da documentação encartada pelo banco.
Ademais, como bem observou o d. magistrado:
“(...)
O feito comporta julgamento no estado em que se
encontra, uma vez que é desnecessária a produção de outras provas,
sendo suficientes os documentos juntados aos autos pelas partes, nos
termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Neste
sentido, indefiro a produção de prova pericial uma vez que esta não
tem condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o
deslinde da ação.
Aplicável, ao caso em apreço, o Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a requerida enquadra-se no conceito de
consumidor, nos termos do art. 2o do referido diploma legal, enquanto
a parte autora figura como fornecedora de serviços bancários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041567-24.2019.8.26.0100 -Voto no
5
consoante disposição do art. 3o do CDC, entendimento corroborado
pela Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça: “o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Em que pese a aplicação do CDC e a possibilidade de
inversão do ônus da prova, a parte requerida não juntou documentos
mínimos comprobatórios do direito alegado, como comprovação de
quitação integral do saldo em aberto, o que poderia ser facilmente
obtido pelo consumidor.
Em
contrapartida,
a
parte
demandante
comprovou
suficientemente que houve contratação de crédito, sob a forma de
cartão de crédito, bem como que o plástico foi utilizado pela parte
requerida e, mais, que não houve pagamento integral de todas fatura,
sendo apresentados nos autos extratos bancários e planilha
discriminada de cálculos (fls.60/185).
Ressalta-se que a parte demandada não contestou a
contratação e utilização dos cartões de crédito, limitando-se a informar
a ausência de contrato assinado entre as partes e a abusividade na
cobrança de taxa de juros acima da média de mercado e de forma
capitalizada.
Neste sentido, ainda que não apresentado contrato físico
assinado pelas partes, percebe-se que a parte requerida anuiu com as
disposições previstas no regulamento de utilização dos cartões de
crédito no momento de desbloqueio destes (fls.24/59), usufruindo dos
limites de crédito disponibilizados pela instituição financeira sem
cumprir com sua obrigação de quitar as parcelas em aberto.”
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada tal como lançada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041567-24.2019.8.26.0100 -Voto no
6
MAIA DA ROCHA
Relator